Tribunal: TCU
Processo: 004.999/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos de precatório do Fundef para pagamento de profissionais da educação e de honorários advocatícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade Técnica deste Tribunal acerca de irregularidades na destinação e utilização, pelo Município de Cristino Castro/PI, de recursos decorrentes de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) que foi substituído pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher, integralmente, as razões de justificativa de Felipe Ferreira Dias e de Valmir Martins Falcão Filho e, parcialmente, as de Manoel Pereira de Sousa Júnior; 9.3. determinar ao Município de Cristino Castro/PI que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. recomponha à conta bancária específica para gestão dos recursos dos precatórios do Fundef o valor total de R$ 3.766.047,97, com atualização monetária a partir de 12/9/2017, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 9.3.2. encaminhe a este Tribunal comprovante do referido recolhimento; e 9.4. comunicar esta deliberação aos responsáveis.